Tribunal: TJDFT
Processo: 0717576-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA E DE LESÃO CORPORAL MAJORADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA PERICIAL. VÍTIMAS POLICIAIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
1. Se a responsabilidade criminal do réu está evidenciada por elementos conectados e complementares, com provas amealhadas ao longo da persecução penal submetidas ao crivo do contraditório, não se cuidando de elementos colhidos exclusivamente em sede de inquérito, incensurável é a manutenção da condenação.
2. A palavra dos policiais, conjugada com versão apresentada pela testemunha ouvida sem compromisso, corroborados pelas provas amealhadas ao longo da instrução, deve ser considerada como fundamento para a condenação.
3. O § 2o do artigo 329 do Código Penal positiva expressamente que as penas do crime de resistência são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência, o que inviabiliza a absorção do crime de lesão corporal.
4. Apelação não provida.